Tribunal: TJDFT
Processo: 0003462-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. DÚVIDA QUANDO À MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto seja devido dar especial valor aos depoimentos dos policiais militares, ainda assim tais declarações devem ser lastreadas por outros elementos de prova que apontem de forma segura e incontroversa para a prática das infrações.

2.. Se há razoável dúvida quanto à materialidade dos ilícitos em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

3. Recurso provido.